Tribunal: TCU
Processo: 023.728/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Comando da Marinha contra o Acórdão 2638/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Jussara Conde de Almeida, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em conhecer do pedido de reexame interposto pelo Comando da Marinha e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar sem efeito o Acórdão 2638/2025-TCU-Primeira Câmara , determinando, em consequência, o registro do ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Jussara Conde de Almeida.